Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-97.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação de honorários por equidade – Não ocorrência – Valor fixado em percentual sobre o valor da causa, conforme lei de regência - Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Omissão, todavia, quanto à determinação legal de escalonamento do valor dos honorários – Vício sanado –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação de honorários por equidade – Não ocorrência – Valor fixado em percentual sobre o valor da causa, conforme lei de regência - Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Omissão, todavia, quanto à determinação legal de escalonamento do valor dos honorários – Vício sanado – Embargos parcialmente acolhidos para, mantendo o percentual de 12% sobre a faixa inicial fixado no acórdão, determinar a incidência de honorários quanto às faixas restantes nos patamares mínimos estabelecidos pelo art. 85, §3o, observando-se a forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios, sendo que "a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.